Tribunal: TJSP
Processo: 1029483-36.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Ação de cobrança. Indenização securitária. Relação de consumo. Irrelevância da inversão do ônus da prova. Ocorrência de suicídio que constitui matéria de defesa. Ônus da prova que recai sobre a requerida. Juntada de documentos iniciais de boletim de ocorrência e de laudos periciais. Ausência de conclusão pela ocorrência de suicídio. Não apresentação do inquérito policial. Ausência de pedido por

Ementa:
Ação de cobrança. Indenização securitária. Relação de consumo. Irrelevância da inversão do ônus da prova. Ocorrência de suicídio que constitui matéria de defesa. Ônus da prova que recai sobre a requerida. Juntada de documentos iniciais de boletim de ocorrência e de laudos periciais. Ausência de conclusão pela ocorrência de suicídio. Não apresentação do inquérito policial. Ausência de pedido por produção de provas em primeiro grau. Ônus da prova do qual a ré não se desincumbiu. Sentença reformada. Ação julgada procedente. Recurso provido.